Tribunal: TJDFT
Processo: 0715866-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO. INDÍCIOS DE FRAUDE. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a medida de urgência para determinar a suspensão de descontos na conta bancária do agravado sob pena de multa.
2. É possível a fixação de multa processual para a hipótese de descumprimento de obrigação e decorre do poder geral de cautela do juiz que deverá determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.
3. O valor da multa não fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando se leva em consideração o porte financeiro de quem deve cumprir a ordem judicial e a necessidade de que a multa seja fixada em valor relevante, forçando o cumprimento da decisão judicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.